Tribunal: TJMT
Processo: 1022396-76.2022.8.11.0041
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1022396-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

Turma 1 da Câmara de Cooperação.

Número Único: 1022396-76.2022.8.11.0041

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução (9518) Multas e demais Sanções (10395)

Relatora: Juíza CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Apelante(s): ITAU UNIBANCO S.A.

Apelado(s): ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados para desconstituição de multa administrativa imposta por infração à legislação consumerista, regularmente inscrita em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a Certidão de Dívida Ativa contém os requisitos formais exigidos pela L. nº 6.830/1980 e pelo CTN;
(ii) a decisão administrativa que aplicou a multa está devidamente motivada; e
(iii) o valor da penalidade administrativa respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.

A Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais, contendo a identificação do sujeito passivo, a origem e a natureza do crédito, o valor, o fundamento legal e a vinculação ao processo administrativo que originou a cobrança, nos termos dos arts. 2º, §§ 5º e 6º, da L. nº 6.830/1980 e do art. 202 do CTN.

4.

A ausência de descrição detalhada do fato gerador na própria CDA não compromete sua validade, desde que haja vinculação inequívoca ao processo administrativo, assegurando-se ao devedor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.

A decisão administrativa está devidamente motivada, com indicação dos dispositivos legais infringidos e descrição sucinta dos fatos que deram ensejo à penalidade.

6.

A dosimetria da multa observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo nos autos elementos que evidenciem flagrante desproporcionalidade a justificar intervenção judicial no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Certidão de Dívida Ativa que contém os requisitos essenciais previstos nos arts. 2º, §§ 5º e 6º, da L. nº 6.830/1980 e no art. 202 do CTN é formalmente válida, ainda que não descreva detalhadamente o fato gerador, desde que haja vinculação inequívoca ao processo administrativo. 2. A motivação administrativa que indica os dispositivos legais infringidos e os fatos essenciais é suficiente para assegurar o contraditório e a ampla defesa. 3. A revisão judicial do valor de multa administrativa por infração consumerista só é cabível em caso de evidente desproporcionalidade, não demonstrada no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
L. nº 6.830/1980, arts. 2º, §§ 5º e 6º; CTN, art. 202; CF/1988, art. 5º, inc. LV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1042764-72.2023.8.11.0041, Rel. Des. DESODETE CRUZ JUNIOR, j. 13/06/2025; e TJMT, AC

0008576-12.2019.8.11.0041, Rel. Desa. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, j. 12/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ITAÚ UNIBANCO S.A. contra ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, autuados sob o número 1022396-76.2022.8.11.0041.

A sentença recorrida (Id. 241007691
)
julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo banco, mantendo a exigibilidade da multa administrativa objeto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2022146199, originária de auto de infração lavrado pelo PROCON estadual, em razão de supostas infrações à legislação consumerista (Auto de Infração AI.2015.03.0016).

O feito decorre de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Mato Grosso, visando à cobrança de multa administrativa imposta em virtude de alegadas deficiências estruturais e procedimentais na agência bancária, referentes a acessibilidade, atendimento prioritário e outros itens de conforto e segurança ao consumidor.

O ITAÚ UNIBANCO S.A., ora apelante, insurge-se contra a sentença, reiterando os fundamentos expostos na fase de conhecimento dos embargos e sustentando, em síntese, os seguintes pontos centrais: (i)
Nulidade da Decisão Administrativa:

O apelante defende que a decisão administrativa que ensejou a lavratura da CDA é nula, por ausência de motivação concreta e específica, apontando que a autuação administrativa carece de fundamentação individualizada sobre as condutas imputadas ao banco, afrontando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da motivação dos atos administrativos (art. 2º da Lei 9.784/99). (ii)
Inexistência de Conduta Infracional:
Alega que não houve qualquer comprovação efetiva das infrações consumeristas descritas no auto de infração, sustentando que as instalações da agência e os procedimentos de atendimento ao consumidor estavam em conformidade com as exigências legais e normativas, inclusive com a legislação de acessibilidade e o Código de Defesa do Consumidor. (iii)
Violação ao Princípio da Verdade Material:

O apelante afirma que o processo administrativo que culminou na multa violou o princípio da verdade material, pois não foi precedido de diligência suficiente para apuração dos fatos, tampouco foram produzidas provas aptas a demonstrar a ocorrência das infrações descritas.

Ofensa aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade:

Argumenta que o valor da multa executada (R$ 218.340,32), além de carecer de fundamentação, é desproporcional, devendo ser cancelado ou, subsidiariamente, reduzido, caso mantida a higidez da CDA. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre controle jurisdicional de sanções administrativas à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não houve contrarrazões, tampouco manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça em segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025